Tribunal: TJDFT
Processo: 0759090-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759090-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: ROMULO LAILTON GONCALVES RAMOS MELO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ou seja, o preparo (inclusive as custas processuais), é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Desse modo, concedo à IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA o prazo de dois dias úteis para demonstrar que recolheu tempestivamente as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito